Tribunal: TJMT
Processo: 1021757-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021757-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE:
RONIVALDO SILVA SOUZA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente, condenado pelo crime de roubo nos autos da ação penal n.o 0003554-64.2020.8.11.0064 – Código: 7073, à reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta que o juízo sentenciante não teria cuidado em fundamentar devidamente a fixação do regime mais gravoso, tendo se calcado, para tanto, única e exclusivamente na hediondez do delito, nos termos do art. 2o, §1o, da Lei n.o 8.072/90, com redação dada pela Lei n.o 11.464/07, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n.o 111.840/ES.
Em arremate, aduz que, diante da carência de fundamentação idônea para a eleição do regime inicial fechado [art. 93, inc. IX, da Carta Magna], bem como considerando que o quantum da pena privativa de liberdade imposta ao paciente não supera 08 (oito) anos de reclusão, seria de rigor a readequação do regime para o semiaberto, a teor da regra prevista no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
Com fincas em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui o remédio heroico com os documentos registrados sob o ID 62665998 ao ID 62668458.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Em um exame perfunctório da r. decisão vergastada (ID 62668458), ressai que, embora ao paciente tenha sido aplicada reprimenda inferior a 08 (oito) anos de reclusão, e conquanto a sua primariedade técnica tenha sido efetivamente reconhecida, é certo que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não prescinde da análise do §3o do art. 33 do Código Penal, sendo, portanto, cabível o regime mais rigoroso do que permite o quantum da pena, desde que haja fundamentação idônea e necessidade para tanto, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do Enunciado n.o 719 da Súmula do STF.
À vista disso, não salta aos olhos patente ilegalidade na eleição do modo prisional fechado, sendo de se notar, outrossim, que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Não bastasse, vale frisar que inexiste notícia de que a condenação haja sido sequer desafiada pela via própria e cabível, ou seja, o recurso de apelação criminal, cuja devolutividade ampla o faz mais adequado ao desiderato almejado com a presente impetração [modificação de regime imposto na sentença], tornando a antecipação dos efeitos da tutela ainda mais temerária.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RONIVALDO SILVA SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator